Tribunal: TJDFT
Processo: 0032854-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0032854-22.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADALBERTO DE BASTIANI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ADALBERTO DI BASTIANI contra decisão proferida no agravo de instrumento manejado em face do DISTRITO FEDERAL, ora embargado. O agravo não foi conhecido com base nos seguintes fundamentos (ID31831429): “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADALBERTO DI BASTIANI contra o DISTRITO FEDERAL. O agravante não impugna qualquer decisão interlocutória de primeiro grau, tampouco apresenta as razões recursais, limitando-se a informar que houve o julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral do STF, motivo pelo qual postula a negativa de seguimento do recurso extraordinário de ID22626854, nos seguintes termos (ID31760167): “2. O Distrito Federal interpôs recurso extraordinário questionando a aplicação do IPCA-E ao caso do Exequente, alegando a constitucionalidade da TR. 3. O tema 810 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal já foi definitivamente julgado, inclusive os absurdos e protelatórios embargos de declaração opostos. 4. Assim, é o caso de negar seguimento ao recurso com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea a), do Código de Processo Civil, tendo em vista a harmonia do julgado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.” Nota-se a inadequação da via eleita para realizar tal peticionamento, o qual deve ser dirigido à Presidência deste Tribunal, órgão competente para analisar a admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores (art. 1.030, CPC, e art. 43, XI, “c”, RITJDFT). Logo, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível.” O embargante alega que dirigiu a petição à Presidência do TJDFT, informando o julgamento do Tema 810 do STF. Diz que, em vez de os autos serem remetidos à Presidência, foram digitalizados e encaminhados erroneamente a esta Relatoria. Afirma que a decisão embargada reconhece corretamente que a competência para apreciar a questão é da Presidência; dessa forma, o consectário natural desse raciocínio era corrigir o andamento processual errôneo e enviar os autos à Presidência para julgar como for de direito. Assevera que a conclusão da decisão embargada pelo não conhecimento do recurso fere a coisa julgada da própria 2a Turma Cível, que já julgou o presente agravo de instrumento. Requer o acolhimento dos embargos, para, reconhecendo o mero erro material, invalidar a decisão embargada e remeter os autos à Presidência do Tribunal de Justiça para apreciação (ID32148224). Contrarrazões (ID33031022). É o relatório. Decido. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. Verifica-se que, tal como informado pelo embargante, os autos do AGI no 20160020307533 (0032854-22.2016.8.07.0000) foram digitalizados e equivocadamente encaminhados a esta Relatoria após o peticionamento da parte dirigido à Presidência do Tribunal, pela qual requer a negativa de seguimento do recurso extraordinário de ID22626854, haja vista o julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral do STF. Logo, com razão o recorrente ao afirmar erro material do pronunciamento que não conheceu do recurso. Ante o exposto, ACOLHO os embargos declaratórios para revogar a decisão embargada (ID31831429) e remeter os autos à Presidência deste TJDFT para apreciação da petição de ID31760167. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator